Tribunal: STF
Processo: AI 709942
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PROTOCOLO INTEGRADO. ARTS. 542 E 547 DO CPC. RECURSO
   TEMPESTIVO.
        O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido de ser aplicável a adoção de protocolos
   descentralizados.
        Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
   infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e
   determinar a subida dos autos principais.